Tribunal: TJBA
Processo: 8016508-64.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016508-64.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FILIPE ZACHARIADHES DOS SANTOS Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO Mandado de Segurança. Concurso Público para Admissão no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CFOPM - CFOBM/2022). Preliminares. Ilegitimidade passiva do Governador rejeitada. Competência privativa para provimento de cargos públicos estaduais. Impugnação à gratuidade judiciária rejeitada. Preclusão afastada por se tratar de ato concreto posterior. Mérito. Questionamento sobre correção de provas discursivas e formação das listas de classificação. Impossibilidade de revisão judicial dos critérios de correção adotados pela banca examinadora. Ausência de ilegalidade manifesta. Modificação de classificação decorrente do regular processamento de recursos administrativos previstos em edital. Inexistência de direito líquido e certo. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8016508-64.2023.805.0000 , em que figuram como impetrante FILIPE ZACHARIADHES DOS SANTOS ; e impetrados, GOVERNADOR, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA . ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito, denegar a segurança vindicada; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.